Tribunal: TJMT
Processo: 1050942-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050942-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCENI LIMA DUTRA - CPF: 412.067.461-49 (RECORRENTE), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1050942-04.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luceni Lima Dutra

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUMENTO INJUSTIFICADO. RETIFICAÇÃO DA FATURA DEVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO. CORTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora é consumidora da matrícula 3901-2, afirma que no mês 07/21 houve cobrança no valor de R$ 559,46, o qual alega ser indevido. Informa nos autos que houve a suspensão indevida dos serviços de água no dia 15/12/2021. Em sede recursal pugna pelo arbitramento de danos morais.

2. Em que pese a alegação da Recorrente de que a suspensão dos serviços ocorreu de forma indevida, verifico nos autos que a Recorrida informa que a suspensão ocorreu em razão do inadimplemento das faturas dos meses de 05 e 06/2021 e que não há provas de que as faturas se encontravam adimplidas na data da suspensão, portanto, ante a inadimplência da parte Autora não há o que se falar em ato ilícito.

3. Outrossim, ressalto que o recebimento de cobranças consideradas indevidas e restando observado que a parte Autora sequer teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito ou que sofreu outros transtornos, decorrentes destas cobranças, caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Frisa-se, ademais, que a suspensão dos serviços, somente ocorreu em razão do atraso de fatura anterior à discutida na presente ação, decorrente de consumo da parte autora, portanto, se mostrando devida a interrupção dos serviços, nos termos delineados alhures.
Lado outro, verifica-se que inexiste nos autos qualquer comprovação de tentativa da solução administrativa pela parte autora, tampouco, que lhe tenha sido impedido de solucionar o impasse. Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da recorrida, não está caracterizado o dano moral
”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos
da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, a fim de que a parte ré se abstenha de realizar a suspensão dos serviços em relação a fatura de referência 06/2021; 2 –
determinar que a parte promovida providencie a retificação da fatura 06/2021
, com a realização de cobrança pela média de consumo; e 3 –
declarar inexigível o débito atrelado ao nome da parte reclamante, anterior ao ano de 2020
, relativo ao antigo usuário do imóvel. Ainda,
julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais
, nos termos da fundamentação supra. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95
”, não
merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023